Tribunal: TJDFT
Processo: 0710017-95.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA DA INSTITUIÇÃO FINANCERIA NO REGISTRO DO CONTRATO, LIBERAÇÃO DO RECURSO E COBRANÇA DA PARCELA MEDIANTE DÉBITO EM CONTA DO CONTRATANTE. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE PARCELA EM ABERTO COM EVENTUAL CRÉDITO A SER LIBERADO. PREVISÃO CONTRATUAL. CONSECTÁRIOS DA MORA IMPUTADOS AO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. TARIFA DE CADASTRO. RELACIONAMENTO ANTERIOR ENTRE AS PARTES. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O contrato é lei entre as partes. E nenhuma das partes poderá exigir a prestação da outra sem comprovar o cumprimento daquela que lhe cabe. A instituição financeira se comprometeu não só quitar a dívida do contratante junto a outra instituição financeira (portabilidade), como liberar determinado montante ao consumidor e tudo seria pago em 240 parcelas. Mas para tanto, o banco efetuaria primeiro o registro do contrato de alienação fiduciária de imóvel em garantia e depois disponibilizaria o recurso, figurando a averbação como o marco inicial para a disponibilização da quantia.
2. Se o banco atrasou 04 meses na averbação do contrato e não liberou o valor mutuado, não podia cobrar as parcelas a partir da assinatura do contrato. O termo inicial era outro. De igual modo, se as parcelas seriam quitadas mediante débito em conta corrente do devedor, não havia razão para exigir que a ela ocorresse por boleto bancário ou até consignação em pagamento pela via judicial. Além disso, o único boleto bancário enviado se prestou à mera conferência da primeira parcela e em seu texto se lê claramente que a opção escolhida tinha foi o débito em conta. Esses fatos somados ao descumprimento incontroverso da instituição financeira em realizar o pagamento em favor do autor e promover o registro da garantia em cartório, exime o consumidor de arcar com os consectários da mora das supostas parcelas em aberto.
3. A Corte Superior reconheceu a validade da cobrança de Tarifa de Cadastro, expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária. Ela somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Demonstrada a relação anterior, a cobrança da tarifa foi indevida, o que gera o direito à restituição em dobro, por ofensa a boa-fé objetiva.
4.A questão do quantum indenizatório da compensação pelos danos morais rege-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O montante dever ser tal que confira um alento à dor e ao sofrimento experimentado, mas sem causar o enriquecimento ilícito da vítima, tampouco a ruína do devedor. Cabível a majoração da reparação para R$ 10.000,00, consideradas as particularidades do caso concreto.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.